Tribunal: STF
Processo: RE 91553
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PESSOAL EM ESTRADA DE FERRO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A
RECORRENTE, QUE NÃO APELOU DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, NESSE PONTO
CONFIRMADA NA APELAÇÃO DA OUTRA PARTE.